Tribunal: TJMT
Processo: 1022153-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1022153-32.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ESPIRIDIÃO
IMPETRANTE(S): DR. OTAVIO SIMPLICIO KUHN
PACIENTE(S): EMERSON FIALHO DOS SANTOS; JOÃO BATISTA GONSALO DA SILVA; ANA PAULA FIALHO SANTOS; CONCEIÇÃO FIALHO DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EMERSON FIALHO DOS SANTOS, JOÃO BATISTA GONSALO DA SILVA, ANA PAULA FIALHO SANTOS e CONCEIÇÃO FIALHO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, nos autos de ação penal (PJE 1000384-62.2020.8.11.0098), que indeferiu pedidos de “disponibilização de todos os documentos citados na exordial acusatória”, “concessão de novo prazo para apresentação de defesa prévia” e “relaxamento” da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33, caput e 35 da Lei no 11.343/2006 – (ID 63461475).
O impetrante sustenta: 1) cerceamento de defesa, “pois está desprovida de vista de documentos que embasaram a denúncia, sendo assim, não é possível exercer o direito de defesa quando documentos expressamente citados pela acusação durante a audiência de instrução e julgamento não podem serem acessados”; 2) excesso de prazo para formação da culpa, visto que os pacientes estão presos há “8 (oito) meses, mais de 240 (duzentos e quarenta) dias desde enclausuramento, sem que haja previsão para o termino para da instrução processual”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para suspender o “trâmite da ação penal no. 1000384-62.2020.8.11.0098, em tramite na Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, em especial o cancelamento da audiência agendada para próximo dia 26/10/2020 as 13:00 horas”, bem como “relaxar a prisão dos pacientes” (ID 63461463), com documentos (ID 63461464/63461475).
Relatos.
Em 23.10.2020, a Defesa requereu a “disponibilização de todos os documentos citados na exordial acusatória”, “concessão de novo prazo para apresentação de defesa prévia” e “relaxamento” da prisão preventiva dos pacientes.
Na mesma data, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:
“A defesa apresentou pedido e o Ministério Público se manifestou.
Tomando em conta o caráter de urgência do caso, por haver pedido de relaxamento de prisão relacionado, e que este juízo já tinha determinado que o prazo ministerial era para esta mesma data, por ser sexta-feira e o pedido de relaxamento, neste caso, não poder aguardar a próxima semana, decido.
Quanto ao pedido de juntada do relatório 153/2019 do GAECO, entendo que este relatório já foi apontado nos autos, e o órgão ministerial já tinha ciência da sua existência tanto é que já usou em outra ação penal consoante certificado. Bem assim, não se trata de documento novo que justificaria a juntada neste momento, principalmente porque a regra contida no art. 231 do CPP não é absoluta, veja-se o entendimento do STJ:
[...] Outrossim, neste caso primordialmente deveria ter sido juntados todos os documentos, inclusive, o referido relatório, já que se trata de processo com réus presos, e que a juntada agora em nada contribuiria para a regular tramitação do feito, eis que sequer se mostra imprescindível à busca pela verdade real dos fatos, e o deferimento de tal medida imporia a necessidade de novo prazo para defesa se manifestar com relação a ele, impondo aos presos uma prisão excessiva.
Posto isso, INDEFIRO a juntada do Relatório 153/2019 do GAECO, e por consectário lógico DETERMINO o desentranhamento dos autos.
Vale registrar que se algum documento não foi juntado ao feito, este não poderá ser considerado como prova, ou seja, não é presumível a existência de documentos e inclusive algumas destas questões já foram apreciadas quando da análise das defesas prévias, e, se a defesa tiver algum documento a apresentar, poderá peticionar nos autos.
Nessa linha, não entendo como necessário qualquer novo prazo para aditamento de defesa prévia, e mantenho a solenidade designada para o dia 26/10/2020.
Com relação ao excesso de prazo, conquanto prejudicado eis que não fora deferida a diligência do MP, e que se tratava de pedido subsidiário da defesa, pertinente esclarecer que não se vê neste caso qualquer excesso de prazo, isso porque foram tomadas todas as diligências necessárias e por diversas vezes se tentou iniciar a instrução.
Vale anotar que este juízo está sendo diligente e dando todos os impulsos necessários ao regular andamento do feito, garantindo-se paridade de armas, entre defesa e acusação.
Registre-se que é um processo que tramita com 04 (quatro) réus, que tem em sua complexidade justificativas razoáveis e muito para este lapso temporal. É necessário frisar que algumas testemunhas já foram ouvidas e a audiência de continuação está designada para data muito próxima, qual seja o próximo dia útil.
Bem assim, sabe-se que o prazo para o término da instrução criminal é construção jurisprudencial, em que se somam todos os prazos legais, tendo como marco inicial a prisão do acusado e termo final a o fim da instrução processual.
Com efeito, com a mudança trazida pela lei no 11.719/2008, o prazo para o encerramento da instrução criminal com o acusado preso foi alterado, conforme lições do professor Renato Brasileiro de Lima, in litteris:[...]
Contudo, devo salientar que “os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado” (STJ, HC n. 37.720/SP). Nessa toada, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 10054872420188110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 18/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/07/2018).
Por derradeiro, segue o julgamento do Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida nesta Comarca em caso similar e recente, também referente ao suposto excesso de prazo, sendo denegado, uma vez que o e. TJMT entendeu a pluralidade de réus, e a peculiaridade do caso, afastam a alegação de excesso de prazo:[...]” (Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito - )
Pois bem.
Os pedidos formulados pela Defesa envolvem supostos documentos/provas que teriam sido referenciados pela Acusação na denúncia, mas que não teriam sido juntados aos autos da ação penal.
Todavia, o Juízo singular, ao indeferir o pedido, destacou que os documentos não constantes dos autos sequer serão “considerados como prova”, facultando a Defesa apresentar, por meio de petição, os elementos de convicção que entender pertinentes, a elidir o alegado cerceamento.
Com efeito, cabe “ao magistrado condutor do processo indeferir as provas que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dentro de sua discricionariedade vinculada, ou seja, cabe-lhe a escolha dos meios adequados para a formação de seu convencimento” (STJ, RHC 115.175/PE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.10.2020).
Por sua vez, a alegação de cerceamento de defesa possui “caráter eminentemente satisfativo, [...] descabendo a concessão da liminar para suspender o processo originário, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica” (STJ, RHC 134278/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 14.9.2020).
Sob essa ótica, afigura-se injustificável a suspensão da continuidade da audiência de instrução e julgamento, marcada para o dia 26.10.2020, às 13hs.
No tocante ao excesso de prazo, o constrangimento ilegal caracteriza-se somente na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental, observada possível prevenção do e. Des. Juvenal Pereira da Silva (HC 1013816-54.2020.8.11.0000), e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista